Tribunal: TJMT
Processo: 1009955-84.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009955-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA VASCONCELOS DARE - CPF: 044.687.071-43 (ADVOGADO), MORAR CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 28.467.419/0001-77 (AGRAVANTE), J E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 37.806.325/0001-76 (AGRAVANTE), ANA GABRIELA SOUZA MAGALHAES - CPF: 062.585.391-14 (AGRAVADO), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM — VÍCIOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL — REPAROS — RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA — MANUTENÇÃO DA DECISÃO —
RECURSO DESPROVIDO
.

A persistência de vícios estruturais em imóvel novo autoriza o deferimento de tutela provisória para realização de reparos pelas construtoras, nos termos do art. 300 do CPC.

A responsabilidade pelas falhas construtivas é objetiva e subsiste ainda que tenham sido adotadas providências parciais antes da citação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009955-84.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

MORAR CONSTRUÇÕES EIRELI, J E CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADA:

ANA GABRIELA SOUZA MAGALHAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo e instrumento interposto por
MORAR CONSTRUCOES EIRELI
e
J E CONSTRUCOES LTDA
, visando reformar a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da
7ª Vara Cível de Cuiabá
/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Obrigação de Fazer n. 1003046-97.2025.8.11.0041, ajuizada por
ANA GABRIELA SOUZA MAGALHAES
, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, determinando que as empresas rés (ora agravantes) realizem avaliação e reparação de vícios estruturais em imóvel adquirido pela autora, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

Os vícios mencionados consistiriam: (i) em infiltrações no banheiro e na caixa de energia; (ii) falha na vedação das janelas; e (iii) sistema de drenagem inadequado que geraria alagamentos no quintal da autora.

As agravantes sustentam, em síntese, que a decisão combatida é ilegal e desnecessária, porquanto os vícios alegados já teriam sido integralmente sanados antes mesmo da citação na ação principal, o que afastaria os requisitos da tutela provisória, em especial o
periculum in mora
.

Aduzem que realizaram vistoria no imóvel em 07/03/2025 e concluíram os reparos em 11/03/2025.

Informam que foram citadas apenas em 23/03/2025 e juntaram aos autos conversas por aplicativo e documentos de comprovação dos reparos, inclusive datados de 12/03/2024 e 03/04/2024, em atendimento às demandas da cliente.

Defendem que não houve resistência da empresa às demandas da consumidora, e que não se configuraria a pretensão resistida, requisito necessário para o ajuizamento da ação.

Alegam que não há mais perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois os vícios apontados já teriam sido sanados.

Sustentam que a manutenção da tutela ensejará custos indevidos e duplicidade de obrigações, pois a medida judicial ordena a repetição de atos já efetivados, caracterizando-se abuso de direito por parte da autora.

Com estes argumentos, requerem, de início, a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada e condenar a agravada ao pagamento de honorários, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil (Id. 278120864).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 11/04/2025, por esta Relatoria (Id. 279960864).

A agravada apresentou contraminuta, onde defende a inexistência de interesse recursal por parte das agravantes, tendo em vista que estas deram início ao cumprimento parcial da tutela deferida, ainda que de maneira precária e insuficiente, o que evidencia, segundo a recorrida, contradição quanto ao cabimento do agravo.

Argumenta que eventual adimplemento deveria ser comprovado nos autos originários, não sendo admissível utilizar o recurso como meio de reforma de decisão parcialmente cumprida de forma espontânea.

Afirma, ainda, que os reparos realizados são incompletos e insuficientes, persistindo vícios relevantes, como infiltração em banheiro e caixa de energia, além de falhas na drenagem do quintal, o que justifica a manutenção da tutela deferida. Aponta que tais problemas são comprovados por vídeos anexados à contraminuta.

Ressalta que a decisão agravada possui objeto específico — obrigação de fazer relativa à correção de vícios estruturais —, não sendo admissível a ampliação indevida do debate recursal para matérias estranhas à decisão, como ausência de interesse de agir, boa-fé da autora ou análise de mensagens trocadas por aplicativos. Sustenta que tais questões são típicas da fase instrutória e não podem ser antecipadamente debatidas por meio de agravo de instrumento.

Refuta, também, o argumento de que providências tomadas anteriormente à prolação da decisão agravada afastariam a necessidade da tutela, porquanto os vícios persistem e os documentos acostados à inicial comprovam a gravidade da situação e a omissão das rés em solucioná-la.

No tocante ao pedido das agravantes de condenação da parte agravada ao pagamento de honorários recursais, sustenta a improcedência da pretensão, por ausência de fixação prévia de honorários em primeiro grau, requisito previsto no art. 85, §11, do CPC (Id. 285709375).

Preparo devidamente recolhido no Id. 279200853.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANA GABRIELA SOUZA MAGALHÃES
ajuizou a ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer, em face de
CASA BRASILEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,
MORAR CONSTRUÇÕES LTDA.
e
J E CONSTRUÇÕES LTDA
., alegando, em suma, que adquiriu, em 25/01/2023, imóvel residencial localizado em Várzea Grande/MT, com intermediação da primeira requerida e construção a cargo das duas últimas.

Aduz que após a entrega do imóvel em 11/08/2023, a autora constatou vários vícios construtivos e estruturais, entre os quais se destacam: porta empenada e janela com infiltração; ausência de sistema de drenagem no quintal, gerando alagamentos e consequente perda de bens móveis; infiltrações no banheiro e na caixa de energia, com risco de curto-circuito; piso com oco, manchas e sem rejunte; proibição não informada para construção de muro, gerando perda econômica após já ter realizado a obra.

A controvérsia estabelecida neste recurso gravita em torno da presença ou não dos requisitos legais exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cuja decisão agravada
determinou que as empresas rés (ora agravantes) realizem avaliação e reparação de vícios estruturais em imóvel adquirido pela autora
.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“(...) Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica merece parcial acolhimento.

Isso porque, consoante se observa no art. 300 do Código de Processo Civil, a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A par disso, observo que os documentos apresentados na petição inicial indicam, neste momento processual de análise sumária, a probabilidade do direito.

A verossimilhança dos vícios construtivos presentes no imóvel adquirido pela Autora junto às construtoras J E Construções LTDA e Morar Construções EIRELI, intermediado pela imobiliária Casa Brasileira Negócios, localizado na Rua Rosa Maria da Silva, Quadra 04, nº B26, Loteamento São Jorge, bairro Jardim Icaraí, na cidade de Várzea Grande/MT, é evidenciada pelas imagens anexadas aos autos (Ids. 181694712 a 181698399).

Os registros demonstram a existência de falhas estruturais e hidráulicas, incluindo infiltrações no banheiro e na caixa de energia, ausência de vedação adequada nas janelas e desnível no quintal da Autora, resultando no acúmulo de água e alagamentos frequentes
. Esses problemas comprometem a segurança e a funcionalidade do imóvel, evidenciando a necessidade de reparos urgentes.

Neste juízo de cognição não exauriente, é possível identificar, na pretensão da Autora, a resistência injustificada das construtoras rés em realizar os reparos das irregularidades apontadas, especialmente diante das imagens anexadas aos autos que registram conversas entre as partes (Ids. 181694707 e 181694699).

Destaco que as construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra, conforme dispõe a literalidade do art. 618 do Código Civil. Cito:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Os vícios de construção que comprometem a aptidão do imóvel para habitação ou a segurança dos condôminos são de responsabilidade objetiva da construtora. Cito jurisprudência deste E. TJMT:

(...)

O curto lapso temporal entre a entrega do imóvel e a apresentação dos vícios alegados nos autos indica a presunção necessária acerca da constatação de vícios construtivos
, o que justifica a ordem jurisdicional para que a construtora repare os danos.

Entretanto, ao menos nesta fase preliminar, não é possível aferir, de plano, a responsabilidade da imobiliária ré por vícios construtivos, pois, embora intermediadora do contrato, tais vícios decorrem do imóvel e resultam de atribuição alheia à sua esfera de atuação. Cito jurisprudência:

(..)

Ademais,
não se pode perder de vista que a ordem jurisdicional,
na fase inaugural do processo, não deve esgotar o mérito da ação, especialmente quando não há perigo de dano. Logo, não é devido o deferimento da tutela provisória na forma requerida, para que seja ordenada a reparação de quaisquer vícios existentes no imóvel.

No caso em tela,
não verifico a existência de perigo de dano à integridade dos defeitos apontados nos autos
, devendo a tutela direcionada à requerida, nesta fase preliminar, atender aos vícios considerados urgentes, sendo:
(i) Infiltrações no banheiro e na caixa de energia do imóvel; (ii) Manutenção ou troca das janelas que não estão vedando o ingresso de água na residência; (iii) Sistema de drenagem do quintal da autora, o qual provoca alagamentos
.

Ao menos nesta fase preliminar, os vícios acima elencados pela parte autora demonstram urgência suficiente para justificar a tutela provisória, sob risco à segurança dos condôminos que habitam o local.

Por fim, é importante evidenciar que, no caso em apreço, é totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade previsto no §3º do art. 300 do CPC, uma vez que a presente medida não acarretará prejuízo à parte requerida. Caso a requerida demonstre ausência de responsabilidade pelos danos, os prejuízos financeiros poderão ser pleiteados em face da autora pelo rito processual adequado.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

1) DETERMINAR que as Requeridas MORAR CONSTRUÇÕES EIRELI e J E CONSTRUÇÕES LTDA
realizem a AVALIAÇÃO e REPARAÇÃO dos danos estruturais existentes no imóvel adquirido pela parte autora
, consistentes nos seguintes itens:
(i) Infiltrações no banheiro e na caixa de energia do imóvel; (ii) Manutenção ou troca das janelas que não estão vedando o ingresso de água na residência; (iii) Sistema de drenagem do quintal da autora, o qual provoca alagamentos
.

Os reparos deverão ser concluídos no prazo de até 30 (trinta) dias, e, caso o cumprimento integral não seja possível dentro do prazo estipulado, a Requerida deverá apresentar nos autos, justificativa acompanhada de cronograma para a correção das irregularidades que demandem maior prazo para resolução, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (...)”.

Inicialmente, cumpre dizer no que tange à alegação de ausência de interesse recursal em razão do cumprimento espontâneo da decisão judicial, não há nos autos elementos que demonstrem a perda superveniente de objeto, uma vez que, conforme sustentado pela agravada, os reparos realizados foram parciais e não solucionaram definitivamente os problemas apontados.

Ademais, o cumprimento parcial não retira da parte adversa o direito à tutela jurisdicional completa, conforme o artigo 139, inciso IV, do CPC, segundo o qual incumbe ao magistrado zelar pela efetividade da prestação jurisdicional.

Prosseguindo, cabe recordar que a responsabilidade da construtora por vícios estruturais é objetiva e encontra respaldo no artigo 618 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.”

Essa norma estabelece um dever de garantia que transcende a simples boa-fé do fornecedor e exige o cumprimento integral do contrato com respeito à solidez e à habitabilidade da construção.

O perigo de dano, por sua vez, resta configurado diante da natureza dos vícios narrados, notadamente os que envolvem infiltração em rede elétrica, comprometimento de janelas e falhas na drenagem do terreno — circunstâncias que podem afetar a saúde, a segurança e o uso regular da moradia.

Consoante jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, admite-se o deferimento de tutela provisória em situações similares, nas quais a manutenção do
status quo
acarreta agravamento de dano ao consumidor e caracteriza omissão da parte fornecedora em cumprir com o padrão mínimo de habitabilidade do imóvel entregue.

A título ilustrativo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA –
REQUISITO DEMONSTRADOS – FALHAS E DANOS ESTRUTURAIS DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE REPAROS URGENTE – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTURA – MEDIDA DEFERIDA
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrada a plausibilidade do direito do recorrente e o perigo de dano, uma vez que as falhas apontadas comprometem a segurança e o bem-estar dos moradores da residência, acentuando os prejuízos em decorrência da sua deterioração,
deve ser deferida a tutela de urgência para que a recorrida realize os reparos no imóvel do autor/agravante, sanando todas as falhas existentes, no prazo de 15 dias
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001121-29.2024.8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – IMÓVEL NOVO - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS NO IMÓVEL VENDIDO À PARTE AUTORA - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA
- PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO IMÓVEL –
NECESSIDADE DE REPAROS IMEDIATOS – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CABÍVEL
– CPC, ART. 300 – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” ( CPC, art . 300, caput). 2. Se há comprovação minimamente satisfatória da presença de defeitos de construção no imóvel novo vendido à parte autora, tais como rachaduras e infiltrações,
cabe a antecipação da tutela para que a Construtora realize os reparos necessários à utilização segura do bem, já que a correção de vícios estruturais assegura a solidez e a segurança do imóvel
.”
(TJ-MT 10195447620208110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021)

Dessa forma, diante da subsistência dos vícios estruturais, da ausência de prova inequívoca de reparo integral e eficaz por parte das construtoras, e da persistência dos elementos configuradores da tutela de urgência, entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais revelam motivação adequada, lastreada em prova documental e compatível com o estágio processual.

Por fim, no que se refere ao pedido das agravantes de condenação da parte adversa ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), a pretensão não merece acolhimento, pois inexiste fixação prévia de honorários na instância de origem, o que obsta a majoração em segundo grau.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025